Tribunal: TJDFT
Processo: 0718088-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0718088-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO, THALIA FONTINELES DO NASCIMENTO AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DESPACHO Antes de apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal, intimem-se os agravantes para que comprovem que a entidade estudantil a que a 2a agravante é vinculada tenha contratado plano de saúde coletivo em favor dos estudantes. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator